Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CURATELA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. RETIRADA DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. Da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
2. O alvará judicial será expedido nos casos em que restar comprovada a necessidade de levantamento dos valores depositados em conta judicial, para despesas com o sustento, a educação e a administração dos bens do curatelado, nos termos do art. 1.754, I, do Código Civil, que é aplicável à curatela por força do disposto nos arts. 1.774 e 1.781, do CC.
3. A despeito da autora/apelada sustentar a necessidade de levantamento do valor depositado em conta judicial, para abarcar despesas do curatelado, verifica-se que os documentos juntados aos autos não são suficientes a justificar o referido levantamento da importância.
4. Apelação conhecida e não provida.